Tribunal: STF
Processo: ACO 585
Classe: ACO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        CONTRIBUIÇÃO
PARA O PASEP. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, PROPOSTA PELO ESTADO DO MATO
GROSSO DO SUL, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES ESTADUAIS, CONTRA A UNIÃO
FEDERAL, VISANDO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO
SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INSTITUÍDO PELO ART. 8º, DA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 8, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1970.
1.      O artigo 239 da Constituição Federal de 1988
 constitucionalizou o PASEP,
criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, dando-lhe
 caráter
eminentemente nacional, com as alterações nele enunciadas (§§ 1º, 2º,
 3º e 4º).
Dessa forma, tornou obrigatória a contribuição, que antes era
 facultativa. O mais
foi objeto da Lei, que encomendou, ou seja, a de nº 7.998, de
 11/01/1990.
2.      Precedente: ACO n° 471.
3.      Ação julgada improcedente.
4.      Plenário. Decisão unânime.